Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748719-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JESSICA MARIA PEREA SIMISTERRA, JAVIER HERNAN FERRARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPO Construtora e Incorporadora LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0735717-62.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos salários do agravado Javier Hernan Ferrari, bem como a restrição de circulação de veículos penhorados por meio do sistema RENAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 213985646 da origem): “A penhora de percentual do salário, provento ou benefício previdenciário percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada. A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora do bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. Considerando que o credor deixou de cumprir a decisão de id. 192162854; uma vez que pende gravame de alienação fiduciária, conforme consulta junto ao Sistema RENAJUD ora realizada, deixo de apreciar o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo de placa PAN1311. Depreende-se da certidão de id. 197353118, que a devedora JÉSSICA MARIA PEREA SIMISTERRA, CPF n.o 707.497.071-94, já não se encontra domiciliada em seu último endereço conhecido nos autos (id. 98771913). Assim, com fundamento no artigo 274, parágrafo único do CPC, reputo-a intimada da medida constritiva determinada na decisão de id. 181745056. Aguarde-se o transcurso do prazo de 15 dias a contar da data de publicação desta decisão Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento no feito indicando, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Inconformada, a parte demandante recorre. A agravante alega que a medida constritiva da penhora de parcela salarial prestigia a segurança jurídica e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Aponta que “O agravado devedor JAVIER HERNAN FERRARI é servidor público, lotado na Casa Civil do DF, conforme se infere do Portal da transparência do DF, recebendo o valor mensal de R$11.009,14”. Em outro ponto, diz que “a restrição de circulação dos veículos vinculados ao processo é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, pois evita que o agravado se desfaça ou desvalorize os bens”. Ao final, requer, “LIMINARMENTE, a concessão de efeito suspensivo aos autos de primeira instância até o julgamento do presente agravo, e no mérito, seja revogada a decisão interlocutória de primeira instância para que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, deferindo liminarmente, inaldita altera parts, a concessão da tutela de urgência, visto que há verossimilhança nas alegações autorais acerca da possibilidade da penhora parcial do salário do devedor JAVIER HERNAN FERRARI junto ao Distrito Federal, bem como o lançamento da restrição de circulação do veículo i/DODGE DURANGO CITADEL, PLACA JKN 5682-DF, id 192162856, e do veículo i/AUDI S6 4.0 TFSI ANO 2023/2014, PLACA PAN 1311, id 182102256. ”, confirmando a liminar requerida em julgamento final.” Preparo no ID 66234345. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente,não se verifica,primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente à extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de prescrição. Ademais, a penhora salarial, ainda que possível em situações excepcionais, deve ser implementada com extrema cautela, sendo necessária a análise percuciente do caso concreto, sobretudo das condições econômicas do devedor, para garantir que não sejam comprometidos o sustento e a dignidade dele e de sua família. Quanto à restrição de circulação dos veículos, embora tal medida tenha finalidade de garantir a efetividade da execução, não há elementos concretos que demonstrem urgência inafastável, sobretudo porque já providenciada a restrição de transferência, que impede a dilapidação do bem/patrimônio. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator